Tribunal: STF
Processo: RE 87963
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-06
Data de publicação: 1978-06-06

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISAO DO CONTRATO.
NOTIFICAÇÃO VALIDA. VEZ QUE OS NOTIFICANTES SOMENTE INGRESSARAM COM
A AÇÃO DE RESCISAO APÓS O DECURSO DE PRAZO FIXADO EM LEI, PARA
PURGAÇÃO DA MORA.
NA  RECONVENÇÃO, A SIMPLES INTIMAÇÃO DE ADVOGADO INVESTIDO DOS
PODERES GENERICOS  CONSTANTES DA CLÁUSULA AD JUDITIA NÃO E
SUFICIENTE PARA COLOCAR  EM MORA A PARTE  RECONVINDA.
A NOTIFICAÇÃO FEITA SOMENTE AO PROMISSARIO COMPRADOR, DADAS AS
CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO, VEREANDO SOBRE MATÉRIA PERTINENTE
A DIREITO OBRIGACIONAL, NÃO PADECE DE QUALQUER VÍCIO QUE POSSA
INVALIDA-LA, SENDO DE SE APLICAR AINDA A ESPÉCIE A SÚMULA N. 282.
DEPOSITO FEITO APENAS PARA DISCUSSÃO SOBRE PRETENSO  INADIMPLEMENTO
DO PROMITENTE VENDEDOR NÃO SE CONFUNDE  COM A PURGAÇÃO DA MORA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.